Tribunal: TJES
Processo: 5040663-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040663-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA LUANA DA VITORIA DOS SANTOS
RECORRIDO: ZENIR CRISTINA PRETTI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado n° 5040663-59.2024.8.08.0035

Recorrente: REGINA LUANA DA VITORIA DOS SANTOS

Recorrida: ZENIR CRISTINA PRETTI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO /
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO LATERAL. VEÍCULO DA PARTE REQUERIDA QUE INVADIU A CONTRAMÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade da justiça à autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade da parte requerida no acidente de trânsito em comento, e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 2.575,63
) e morais (R$ 6.000,00) à autora.

4 – Restou incontroversa a culpa exclusiva da parte requerida no sinistro em questão, sendo que a irresignação autoral restringe-se ao
quantum
arbitrado a título de danos morais.

5 -
Em relação aos alegados prejuízos morais, as provas coligidas aos autos dão conta da gravidade do acidente, decorrente da conduta ilícita praticada pela parte requerida ao invadir a contramão de direção e abalroar a motocicleta da parte autora, ocasionando-lhe lesões físicas. Por tais motivos, o abalo extrapatrimonial suportado pela autora encontra-se evidenciado, fazendo jus, portanto, a uma indenização, visando compensar o sofrimento e o abalo psicológico decorrentes da lesão.

6 - Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

7 - Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, sendo tal montante compatível com os critérios de razoabilidade, não caracterizando enriquecimento sem causa, nem sendo insuficiente para o caráter punitivo da medida Ademais, a análise técnica do processo demonstra que o valor fixado pelo juízo de origem guarda proporcionalidade com as provas produzidas durante a fase de instrução e com os parâmetros adotados para casos de lesão sem sequela permanente comprovada.

8 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte autora em custas processuais (sem condenação em honorários sucumbenciais, considerando a revelia da parte requerida e por não se encontrar assistida por advogado).
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)